Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602297-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA
DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-
TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO
CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO
D I S P E N S Á V E L . I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A . R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos, demais candidatos e eleitores.

(...)

4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a
valores pequenos no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva no ponto,
em razão da aplicação do princípio da razoabilidade.

(...)

(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 20/07/2021)

Num. 43684472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

Desta forma, a irregularidade em questão, ante seu percentual diminuto, enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que, isoladamente
considerada, implica tão somente na aposição de ressalvas.

Item 14: despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Da mesma forma, pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em
relação a gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Em relação a este item, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleit

Inteiro teor:
16/08/2023
Número: 0602297-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JENIFER LIMA JUNG POTOLANN - ELEICAO 2022
JENIFER LIMA DEPUTADO ESTADUAL, PL- Partido Liberal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JENIFER LIMA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
JENIFER LIMA JUNG POTOLANN (REQUERENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684472
14/08/2023
16:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.238

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602297-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JENIFER LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
REQUERENTE: JENIFER LIMA JUNG POTOLANN
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
O M I S S Ã O D E D E S P E S A C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA DIVERGENTE AO PARTIDO
POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA
DE CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS.
35, §2º C/C 50, III e § 3º DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS
ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS
TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DURANTE A CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A identificação, por meio da emissão
de notas fiscais eletrônicas, de despesa
Num. 43684472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

efetuada com impulsionamento de
conteúdo em redes sociais, em valor
superior ao montante registrado na
prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução
ao partido da quantia divergente, eis que
a despesa foi realizada com recursos do
Fundo Partidário, e, portanto, constitui
sobra de campanha, nos termos dos
arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de registro na prestação
de contas parcial, de doações e gastos
eleitorais realizados anteriormente à data
inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
consiste de falha grave que compromete
a transparência, controle e fiscalização
das contas, quando atinge-se percentual
de irregularidade de 88,48% em relação
ao total de recursos movimentados
durante a campanha.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JENIFER LIMA JUNG
POTOLANN, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal – PL, nas Eleições
de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022, e prestação
de contas final entregue e confirmada em 09/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/19.

Num. 43684472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

Publicado edital, ID. 43442078, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43453842.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43588865,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no item 7, “b” (gastos com
impulsionamento de conteúdo, utilizando recursos do Fundo Partidário, cujas notas fiscais
emitidas totalizam valor diferente do declarado na prestação de contas); item 13 (detectadas
doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não
informadas à época, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019), e; item 14 (detectados gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, não informadas à época, contrariando o que dispõe o art. 47, §
6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019)

Devidamente intimada, a candidata quedou-se inerte, conforme certidão ID
43594388.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43602435, pela desaprovação,
eis que “(...) As divergências entre a prestação de contas final e a prestação de contas parcial
correspondem ao montante de R$ 27.000,00 e representam 79% do total de despesas,
percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.”

Nos termos do art. 72 da Resolução TSE n° 23.607/2019, a candidata foi novamente
intimada para manifestação acerca do parecer pela desaprovação das contas da Procuradoria
Regional Eleitoral, transcorreu o prazo in albis, conforme certidão ID 43617740.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JENIFER LIMA JUNG
POTOLANN, candidata não eleita, ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal – PL, nas
Eleições de 2022.

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha da candidata
totalizaram R$ 34.183,00 e foram realizados pagamentos de despesas no valor de R$ 30.994,00:
Num. 43684472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

A Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das contas com ressalvas face
os seguintes apontamentos:

Item 7.“b”: Gastos com impulsionamento de conteúdo, utilizando recursos do
Fundo Partidário, cujas notas fiscais emitidas totalizam valor diferente do declarado na
prestação de contas

Do parecer técnico conclusivo, foi verificada uma impropriedade envolvendo
despesas com impulsionamento de conteúdo e suas respectivas notas fiscais emitidas:

Com efeito, verifica-se no item “b”, que a unidade técnica apurou a existência de
uma diferença n valor de R$ 43,88 (quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), vez que as
notas fiscais emitidas pelas empresas totalizaram R$ 940,12, porém houve registro de
pagamento de gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo no valor de R$ 984,00, o qual
se deu com recursos do Fundo Partidário.

Desta forma, para o valor apurado de R$ 43,88 (quarenta e três reais e oitenta e oito
centavos), pago com recursos do Fundo Partidário não foi possível atestar a sua regularidade,
vez que não foram apresentados documentos fiscais aptos à comprovação, contrariando o
contido no art. 33, II, “c” da Resolução TSE n.º 23.607/2019

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
Num. 43684472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
em omissão de gastos.

Todavia, como a omissão em questão representa 0,12% do total de recursos
utilizados em campanha, torna-se possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a inconsistência em questão, eis que, isoladamente considerada, implica tão
somente na aposição de ressalvas, e não, a desaprovação das contas.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
Num. 43684472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve ocorrer a transferência do valor de R$ 43,88 ao partido político, na
conta “Fundo Partidário”, vez que a diferença entre o valor da contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo realizada, com recursos do Fundo Partidário, e, o valor
efetivamente utilizado, constitui sobra de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III
e § 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e
não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos. (grifos acrescidos)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

(...)

Num. 43684472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.

Item 13: doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Do parecer técnico conclusivo, foi verificada inconsistências acerca de doações
recebidas anteriormente à entrega da prestação de contas parcial, porém não informadas à
época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 traz previsão acerca da
necessidade, por parte dos candidatos e partidos, de envio de relatórios financeiros dentro dos
prazos definidos, a fim de que estes traduzam a efetiva movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha e permitam, tempestivamente, o controle, transparência e fiscalização das
contas de campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em geral.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
Num. 43684472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. (grifos
acrescidos)

Não se olvida que as doações recebidas anteriores à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial e, não informadas à época, geraram uma divergência entre as
prestações de contas parcial e final no montante de R$ 3.183,00. Todavia, tal valor em questão
representa 9,31% do total de receitas de campanha, o que torna possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido, esta Corte Regional já se posicionou:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
NÃO VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº
23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA
DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-
TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO
CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO
D I S P E N S Á V E L . I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A . R E C U R S O
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem a finalidade de garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos, demais candidatos e eleitores.

(...)

4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a
valores pequenos no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva no ponto,
em razão da aplicação do princípio da razoabilidade.

(...)

(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 20/07/2021)

Num. 43684472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

Desta forma, a irregularidade em questão, ante seu percentual diminuto, enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que, isoladamente
considerada, implica tão somente na aposição de ressalvas.

Item 14: despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Da mesma forma, pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em
relação a gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Em relação a este item, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
parecer (ID. 43602435), opinou pela desaprovação das contas: “(...) As divergências entre a
prestação de contas final e a prestação de contas parcial correspondem ao montante de R$
27.000,00 e representam 79% do total de despesas, percentual significativo que impossibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das
contas.”

Neste ponto, em que pese o parecer técnico conclusivo, ID 43588865, elaborado
pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas, tenha sido pela aprovação com ressalvas, entende-se que merece guarida a o
posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que ao analisar este apontamento
manifestou-se pela desaprovação das contas.

Isto porque o percentual de irregularidade é bastante elevado, e, por conseguinte,
entende-se que o acompanhamento, controle, fiscalização e transparência da efetiva
movimentação dos recursos financeiros durante a campanha restaram comprometidos, vez que
cerca de 79% dos gastos eleitorais, ainda que realizados anteriormente à prestação de contas
parcial, não foram tempestivamente e devidamente informados.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Num. 43684472 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

Em recente julgado, ocorrido na sessão virtual de 10.07.2023, esta Corte ao analisar
os autos n.0603058-40.2022.6.16.0000, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Dr.
Thiago Paiva dos Santos, afirmou entendimento de que a omissão de gastos na prestação de
contas parcial em elevado percentual do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas.

Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação
de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas.
Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66%
do total de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à
desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de receitas não é significativo (no caso,
de 3,11%). Precedente deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

Assim, examinadas as irregularidades, em que pese as inconsistências apontadas
nos itens 7, “b” e 13, representem percentuais que ensejariam a aprovação com ressalvas das
contas da candidata, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifica-se que a irregularidade em questão (item 14), ainda que considerada de forma isolada,
por si só, já enseja a desaprovação das contas.

Nestas condições, em conclusão, mediante cotejo das irregularidades apontadas,
chega-se a um expressivo percentual de 88,43% de irregularidades em relação ao total de
recursos movimentados em campanha, motivo pelo qual, a desaprovação das contas de
campanha da candidata é medida que se impõe à prestação em exame.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por JENIFER LIMA JUNG POTOLANN,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal – PL, nas Eleições de 2022, com
Num. 43684472 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11

fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAR à prestadora de contas a transferência do valor de R$ 43,88
(quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) ao partido político, na conta “Fundo
Partidário”, vez que o valor efetivamente utilizado, constitui sobra de campanha, nos termos dos
arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602297-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JENIFER LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: ROSELAINE
BARROSO FERREIRA - PR76235-A - REQUERENTE: JENIFER LIMA JUNG POTOLANN -
Advogada da REQUERENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684472 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416560406300000042644988
Número do documento: 23081416560406300000042644988
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:13:11